Tribunal: TJSP
Processo: 2187207-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Decisão que determina recolhimento prévio das despesas postais de citação. Alegada dispensa de recolhimento pela Fazenda Pública, com fundamento nos arts. 39 da LEF e 91 do CPC. Questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos, discutida no REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054), em que se reconheceu ausência de obrigação da Fazenda Pública de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Decisão que determina recolhimento prévio das despesas postais de citação. Alegada dispensa de recolhimento pela Fazenda Pública, com fundamento nos arts. 39 da LEF e 91 do CPC. Questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos, discutida no REsp no 1.858.965/SP (Tema 1054), em que se reconheceu ausência de obrigação da Fazenda Pública de antecipar, no âmbito das execuções fiscais, despesas relativas ao ato citatório. Decisão reformada. Recurso provido.